Tribunal: TJES
Processo: 5042413-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042413-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MONA ABOUL HOSN MASRI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5042413-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA:
MONA ABOUL HOSN MASRI

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM CONEXÃO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de reparação de danos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso em conexão e extravio temporário de bagagem em voo internacional.

2. A autora adquiriu passagens no trecho Orlando–Confins–Vitória, com chegada prevista em 24.11.2024, às 9h40. Sustenta que houve atraso na disponibilização das bagagens em Confins, o que ocasionou a perda do voo de conexão. Afirma que foi reacomodada em voo posterior, com chegada ao destino final cerca de 12 horas após o horário contratado, e que sua bagagem foi entregue apenas no dia seguinte.

3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais. A recorrente alega inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e ocorrência de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se o atraso na conexão, decorrente de demora na entrega de bagagem, somado ao extravio temporário, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável e se o valor indenizatório fixado atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC. Basta a comprovação do dano e do nexo causal.

6. O atraso na entrega da bagagem em conexão integra a cadeia do transporte aéreo. Compete à transportadora organizar sua logística para viabilizar as conexões que comercializa. A perda do voo subsequente decorreu de falha operacional interna.

7. A alegação de motivos operacionais e aeroportuários configura fortuito interno. Tais circunstâncias integram o risco da atividade econômica e não afastam o dever de indenizar.

8. O extravio temporário de bagagem, ainda que com restituição no dia seguinte, caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 734 do CC.

9. O conjunto dos fatos revela atraso expressivo na chegada ao destino final e privação dos pertences pessoais após viagem internacional. A situação ultrapassa mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral.
10. O valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso em voo de conexão causado por demora na entrega de bagagem despachada configura falha na prestação do serviço. 2. O extravio temporário de bagagem, ainda que restituída no dia seguinte, gera dano moral quando associado a atraso significativo na chegada ao destino final. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por
MONA ABOUL HOSN MASRI
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Narra a parte autora, pessoa idosa, que adquiriu passagens para o trecho Orlando–Confins–Vitória, com chegada prevista ao destino final em 24/11/2024, às 9h40. Sustenta que houve atraso na disponibilização das bagagens em Confins, com liberação da esteira apenas às 8h09, o que inviabilizou novo despacho em tempo hábil, ocasionando a perda do voo de conexão.

Afirma ter sido reacomodada em voo posterior, chegando ao destino final com aproximadamente 12 horas de atraso. Relata, ainda, que o voo realocado também sofreu atraso e que, ao chegar em Vitória, constatou o extravio de suas bagagens, entregues somente no dia seguinte, cerca de 12 horas depois.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Em seu recurso, a companhia aérea sustenta, em síntese: inexistência de conduta ilícita; ausência de comprovação de repercussão concreta na esfera da personalidade; que a reacomodação e devolução da bagagem em menos de 12 horas não configurariam dano moral; que o atraso decorreu de motivos operacionais e aeroportuários, imprevisíveis e inevitáveis e que a reacomodação observou as regras do setor aéreo, inexistindo irregularidade. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso na entrega de bagagens durante conexão no aeroporto de Confins, o que ocasionou a perda do voo subsequente para Vitória, reacomodação em voo posterior com chegada ao destino final aproximadamente 12 horas após o horário originalmente contratado, bem como extravio temporário das bagagens, entregues apenas no dia seguinte.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (arts. 6º, VI, e 14 do CDC), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Constata-se, pelos documentos juntados, que houve o extravio da bagagem da autora, com restituição apenas no dia seguinte ao retorno da viagem. Tal fato é incontroverso. Ainda que temporário, o extravio configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 734 do Código Civil c/c art. 14 do CDC, impondo à requerida o dever de indenizar.

Destaca-se ainda que a perda do voo de conexão decorreu diretamente do atraso na disponibilização das bagagens despachadas, serviço que integra a própria cadeia do transporte aéreo. Cabe à transportadora organizar sua logística de modo a viabilizar conexões regularmente comercializadas.

Se o tempo de conexão era exíguo, incumbia à empresa: ajustar a malha aérea; garantir prioridade na restituição de bagagem ou estruturar conexão compatível. A falha operacional interna não pode ser transferida ao consumidor.

A companhia invoca “motivos operacionais e aeroportuários”, mencionando manutenção de pista, checagens e reorganização da malha aérea. Todavia, tais circunstâncias configuram
fortuito interno
, pois inerentes à atividade econômica desenvolvida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que problemas operacionais e logísticos não afastam a responsabilidade do transportador, por integrarem o risco do empreendimento.

A recorrente não comprovou evento absolutamente imprevisível e inevitável, como fenômeno climático extremo ou fechamento total de aeroporto por autoridade pública.

As alegações são genéricas e desacompanhadas de prova robusta.

Sustenta a recorrente que: houve mera reacomodação; o atraso não seria significativo e a bagagem foi devolvida em menos de 12 horas. Também não lhe assiste razão.

No caso concreto houve: perda de voo de conexão por falha na entrega de bagagem; chegada ao destino final com aproximadamente 12 horas de atraso; novo atraso no voo realocado; extravio temporário de bagagem após longa viagem internacional; frustração de compromisso familiar, além se tratar a autora de uma passageira idosa.

O conjunto dos fatos ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A recorrente defende que “próximo voo disponível” não se confunde com qualquer voo, mas com aquele que atenda critérios de classe e disponibilidade. Tal argumento não afasta o dano experimentado.

Ainda que observadas regras operacionais, o fato é que a autora chegou ao destino final com atraso substancial. O dever de assistência e reacomodação não exclui a responsabilidade pela falha que originou o prejuízo.

Trata-se de obrigação de mitigar danos, não de excludente de responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que atraso relevante de voo, especialmente de 12 horas, como é o caso dos autos, pode ensejar dano moral, notadamente quando associado a circunstâncias agravantes — como perda de conexão e extravio de bagagem.

A situação vivenciada evidencia desgaste físico e emocional que excede o tolerável.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 10.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)